Tribunal: TJBA
Processo: 8040992-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040992-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MAIRA DE ANDRADE PINTO Advogado(s): CLEBSON RIBEIRO PORTO, RODRIGO ARAÚJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO EMBARGADA: ARACY VIANA PINTO Advogado(s): FLÁVIO BARBOSA QUINAUD PEDRON, ANNA PAULA SOARES DE PAULA, ANDRÉ EUSTÁQUIO SILVA, FELIPE PRATES ROZENBERG ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. MENÇÃO À "EVENTUAL QUITAÇÃO" COMO EXEMPLIFICAÇÃO DE POSSÍVEL DESDOBRAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, SEM CONFIGURAR CONTRADIÇÃO. LEGITIMIDADE DA FILHA DO FALECIDO PARA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, INDEPENDENTEMENTE DA ALEGADA CESSÃO INTEGRAL DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO À SUSPENSÃO DA ENTREGA DO LAUDO PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DE CÓPIAS À CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS. VALORAÇÃO DA PROVA QUE EXTRAPOLA O OBJETO DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. AUSÊNCIA. EVIDENCIADO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8040992-12.2024.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.